Tribunal: TJDFT
Processo: 0707611-13.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707611-13.2022.8.07.0004 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOS EDIFÍCIOS CALIFORNIA E NOVA YORK DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CAESB. CONSUMIDOR. EXCESSO NA COBRANÇA DAS FATURAS. DEMONSTRADO. REVELIA DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consigne-se que tais questões serão analisadas à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor - CDC, considerando que os sujeitos da relação jurídica travada entre as partes se amoldam perfeitamente aos conceitos de fornecedor e de consumidor, nos termos dos arts. 2o e 3o deste mesmo diploma legal. 2. O silêncio do réu, com exceção das situações previstas no art. 345 e incisos do CPC, impõe inevitavelmente os efeitos da revelia, ou seja, os fatos articulados pelo autor na peça vestibular serão tidos como verdadeiros pelo órgão julgador, em face do princípio da impugnação específica dos fatos. 3. Ao permitir ao réu revel de intervir na lide a qualquer tempo, recebendo-o no estado em que se encontrar, nada obstaria a interposição de recurso por ele formulado (apelação). Contudo, os fatos não impugnados e tidos por incontroversos não podem ser rediscutidos em sede recursal, haja vista que a preclusão obsta a alegação de matéria fática que deveria ter sido declinada na contestação e não foi, bem como pela ocorrência da supressão de instância. 4. Nesse contexto, a sentença de primeiro grau mostra-se incensurável não padecendo de qualquer vício ou irregularidade a sanar, vez que dentro das possibilidades do autor ele demonstrou fortes indícios de defeito do hidrômetro, conforme prova coligida pelo mesmo, condição que impõe o desprovimento do recurso. 5. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489 e 1.022, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 369 e 373, inciso II, sustentando que o ato administrativo goza de presunção de veracidade e legalidade, indicando erro na distribuição do ônus probatório e aduzindo que as provas colacionadas nos autos demonstram que o volume de água indicado foi entregue ao recorrido. Em adição, aponta ofensa aos artigos 20 e 904, ambos do CPC, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entende que os aludidos dispositivos legais foram violados. Fundamenta, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao suposto malferimento do artigo 489 do CPC, pois, segundo o entendimento pacificado da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 489, § 1o, VI, do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, segundo se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. É importante destacar que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.” (AgInt no AREsp n. 1.396.742/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Tampouco comporta seguimento o recurso especial quanto à indicada ofensa ao artigo 1.022 do CPC, pois a recorrente não opôs embargos de declaração. Nesse sentido, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “Quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, verifica-se que a parte recorrente não opôs embargos de declaração, em 2o Grau, a fim de provocar a Corte de origem a se manifestar sobre eventuais omissões no julgado. Nesse contexto, considerando que não houve oposição de embargos declaratórios ao acórdão recorrido, o exame do Recurso Especial, no particular, encontra óbice nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.018.262/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). De igual sorte, descabe dar seguimento ao recurso especial em relação à indicada ofensa dos artigos 369 e 373, ambos do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no AREsp n. 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Em igual sentido, o AgRg no AREsp n. 2.344.508/SP (relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ: “Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial em relação à aventada violação dos artigos 20 e 904, ambos do CPC, pois, no entendimento consolidado do STJ, “Não se conhece do recurso especial, quanto à tese de violação à lei, na hipótese em que as razões recursais não expressam, com clareza e especificidade, a causa de pedir recursal necessária à compreensão da forma como o acórdão recorrido estaria ofendendo a lei federal. Observância da Súmula 284 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.250.819/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Por fim, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “A interposição do apelo extremo com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige o atendimento dos requisitos do art. 1029, § 1o, do Código de Processo Civil, e art. 255, § 1o, do RISTJ, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, competindo à parte colacionar aos autos cópia dos acórdãos em que se fundamenta a divergência ou indicar repositório oficial ou credenciado, bem como transcrever os acórdãos para a comprovação da divergência e realizar o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (AgRg no AREsp n. 1.719.446/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 6/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009